Tribunal: STF
Processo: ARE 1255391
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    ‘Apelação - Embargos à Execução Fiscal - ICMS - Ação julgada improcedente - Recurso voluntário da embargante - Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - Perícia técnica que seria inócua em face das características do caso concreto - Preliminar afastada - Venda de derivados de cana-de-açúcar a outro Estado da Federação, recolhido o ICMS pela alíquota interestadual de 7% - Autuação decorrente da comprovação de inexistência dos compradores, sujeitando o contribuinte à alíquota interna de 25% - Pretensão de se eximir da responsabilidade fiscal, porque a venda foi feita com a cláusula FOB, sendo o transportador o responsável pelo destino da mercadoria - Inadmissibilidade - Cláusula que opera entre as partes, nada valendo perante o Fisco (art. 123, do CTN) - Pretendida suspensão da exigibilidade do débito, em face da existência de ação anulatória discutindo o débito objeto do recurso - Inadmissibilidade - Inocorrência de prova do depósito integral do débito - Recurso desprovido - Sentença mantida - Preliminar rejeitada e Recurso voluntário desprovido.’
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 146, III, a e b; e 150, IV; todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, diante da rejeição imotivada dos embargos de declaração; (ii) não pode arcar com o pagamento do ICMS e da multa em razão da realização de operação interestadual, diante da ausência de previsão em Lei Complementar de tal responsabilidade; (iii) a multa atribuída possuí natureza confiscatória. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
    ‘Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram apreciados pelo acórdão hostilizado de modo explícito como vem sendo exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento a despeito da oposição de embargos de declaração. Incidente, portanto, a Súmula 282 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 
    Ademais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 
    Sob o pálio das alíneas c e d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei ou ato de governo local em detrimento da Carta ou privilegiado lei local em face da lei federal, respectivamente. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação. 
    Desta forma, quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil, fica prejudicado o exame desta questão e inadmitido o recurso extraordinário no que diz respeito ao mais.’ 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’
    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.’ (RE 598.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 
    ‘No mais, o contribuinte, conhecedor de sua responsabilidade tributária, tem a obrigação de tomar o mínimo de cautela quando das negociações, a fim de certificar-se da realidade fática que envolve o outro contratante. 
    A circunstância de existir grande volume de mercadorias não desobriga a autora de encetar as diligências necessárias e de sua responsabilidade. Devia, isto sim, redobrar sua cautela. Não comprovada a saída da mercadoria do território paulista, presumir-se-á interna a operação, devendo o ICMS ser exigido com base na alíquota interna (art. 36, § 4o, do RICMS/00 - antigo 38, § 4o, do RICMS/91). 
    De outra parte, a aplicação da cláusula FOB não exclui a responsabilidade do vendedor pela operação na forma declinada nas notas fiscais. 
    (…) Quanto à multa punitiva, nada tem de confiscatória, já que seu objetivo é inibir o ilícito tributário.’ 
    Nessa contextura, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1213000/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1217447/SP, sob a minha relatoria; ARE 685102/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    Quanto à interposição do recurso pela alínea c, cabe ressaltar que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ 
    Quanto à interposição pela alínea d, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Confira-se: 
    ‘CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa) 
    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.”
    A parte embargante sustenta que: (i) há tema da sistemática da repercussão geral que aborda o caráter confiscatório da multa; (ii) há violação direta à Constituição Federal; (iii) a solução da controvérsia prescinde do reexame de provas.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Restou claro na decisão embargada que:
     (i) quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes); 
    (ii) a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada; 
    (iii) para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente; 
    (iv) quanto à interposição do recurso pela alínea c, cabe ressaltar que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição (AI 792.964-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia); 
    (v) Quanto à interposição pela alínea d, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa); 
    (vi) o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Quanto ao Tema 836 da sistemática da repercussão geral, o acórdão recorrido não aborda o quantum da sanção aplicada, razão pela qual eventual aferição sobre seu caráter confiscatório demandaria o reexame de provas (Súmula 279/STF). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator